Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014401-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA BORELLA - CPF: 042.506.661-40 (ADVOGADO), SELVINO LEONIR GEMMI - CPF: 298.770.161-68 (AGRAVANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE FLORESTA OU DEMAIS FORMAÇÕES NATIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los

2. E, do exame dos autos,
em que pese o estudo técnico realizado no imóvel rural, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante, contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada.

2. No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com pedido efeito suspensivo)
”, interposto por
SELVINO LEONIR GEMMI
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1001132-06.2022.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 114958652 – autos n.o 1001132-06.2022.8.11.0040):

“
VISTOS ETC,

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuíza a presente
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
em face de
Selvino Leonir Gemmi
, ambos qualificados. Na visão da inicial, a parte requerida teria desmatado 141,2992 hectares em polígonos superiores a 6,25 (seis vírgula vinte e cinco) hectares, entre os anos 2013 e 2018, no imóvel Fazenda Gemmi - III, de responsabilidade da parte requerida, discriminada no CAR MT-5107925- 384B759F3F4C423E98B3C1A391D6A9FC, sem autorização expedida pelo órgão competente, razão pela qual, objetiva, liminarmente, os pleitos contidos nos itens 3 ao 3.2.10.

Asseverou que a área desmatada foi visualizada a partir de imagens obtidas pelo projeto PRODES/INPE (Relatório Técnico PRODES_0422-2021), mediante o monitoramento por satélite do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal, com utilização de "
tecnologia geoespacial em que se pode identificar com precisão cirúrgica a área desmatada e sua extensão
".

Aduz que a queda brusca do padrão da vegetação do imóvel também foi identificada nos dados da EM-BRAPA, o que confirmaria o desmatamento.

Informa que não houve êxito nas tratativas promovidas com o(s) Requerido(s) para a celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o objetivo de suplantar tais ilícitos ambientais.

Com a inicial juntou documentos.

É o necessário.

Decido.

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

A tutela antecipada merece acolhimento em parte.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade
“aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil
. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).

Em outras palavras, o autor
“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em exame, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que a fundamentação exposta na peça basilar, somada à farta documentação que lhe acompanha que dão indícios de que houve o desmatamento noticiados são mais do que suficientes para demonstrar a
probabilidade
do direito invocado pelo autor.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

De rigor, portanto, a concessão da tutela provisória de urgência.

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer e não fazer almejada pelo requerente, o art. 536,
caput
e § 1o, c/c art. 537,
caput
e § 1o
,
do NCPC, assim dispõem:

“Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer
ou de
não fazer
, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o.
Para atender ao disposto no
caput
, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa
, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”.

Art. 537. A multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença (...)

§ 1o.
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa (...)”.

Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.

Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio da
atipicidade.

Em outras palavras, quando se trata de execução fundada obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional.

Em hipóteses como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta.

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas que podem ser levadas a juízo.

Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois,
um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador
(MEDINA, José Miguel Garcia.
Execução Civil. Princípios fundamentais.
São Paulo: RT, 2002, p. 298).

Assim, avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando todas as particularidades do caso submetido à apreciação.

Lado outro, não obstante as argumentações trazidas pelo
Parquet
, o pedido de indisponibilidade de bens móveis e imóveis de propriedade do requerido não se justifica em razão do princípio da proporcionalidade, ausente nos autos em razão dos fatos articulados na inicial.

Inexiste risco iminente de frustração de futura execução, ante a ausência de prova da prática de atos concretos de dilapidação do patrimônio pela parte requerida, não restando preenchido o requisito de
periculum in mora
para a concessão do liminar vindicada no presente ponto.

Assim,
INDEFIRO
, os pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:

‘‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso
.

Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte.”
(N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)’’.

“
AMBIENTAL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AMBIENTAL
– DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA –
SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS
PÚBLICOS
– INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada.
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na
ação

civil

pública

ambiental
, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.
A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano
ambiental
, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação
ambiental
, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AI: 10039462420168110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/04/2018)”.

In casu
, restando demonstrada a existência, em tese, de destruição de 141,2992 hectares sem a devida autorização e/ou licença da autoridade
ambiental
competente na área rural de propriedade e/ou posse do réu, conforme o Relatório Técnico PRODES_0422-2021 e demais documentos que instruem a petição inicial, entendo necessário o deferimento da medida liminar para
elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novos danos
ambientais
.

Ante o exposto,
DEFIRO

PARCIALMENTE
os pedidos liminares, somente com vistas a para compelir
Selvino Leonir Gemmi
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado
Fazenda Gemmi - III
, localizado na zona rural na comarca de SORRISO, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão
ambiental
ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, bem como protocole, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), a fim de recompor o ambiente degradado, tudo sob pena de ser aplicada multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e descumprimento à determinação judicial ora deferida, nos termos do art. 77, inciso IV, e parágrafo 2o, do CPC.

No caso dos autos, existe a possibilidade de composição amigável, o que é certamente mais vantajoso para ambas as partes, porquanto aumenta a probabilidade de satisfação de ambas no litígio.

Assim, no intuito de promover uma prestação mais célere e efetiva, DESIGNE-SE data para audiência a ser realizada pelo CEJUSC local (CPC, art. 334), com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação.

Após,
INTIME-SE
a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada;
CITE-SE
a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9o, CPC).

Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte autora por meio de DPE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

(a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

(b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando e especificando-as, sob pena de indeferimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 17 de abril de 2023.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Aduz que,

“(...)
o imóvel objeto da presente ação foi vetorizado como
área rural consolidada
, uma vez que, diante de uma inspeção e
Laudo Técnico de Uso e Ocupação de Solo
realizado na área
(doc. IV)
, a propriedade encontra-se em exploração há mais de 30 (trinta) anos interruptos, desde a década de 1990, com intenso exercício de atividade agrícola
”.

Sustenta que, conforme o Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo, não houve desmatamento após 22/07/2008, mas sim uma transição de atividades, da pecuária para a agricultura, e limpeza de pastagem. Dessa forma, é possível observar que a propriedade em questão se configura como uma área rural consolidada, uma vez que todas as alterações realizadas ocorreram antes do marco legal estabelecido pelo Novo Código Florestal em 22 de julho de 2008, conforme o artigo 3o, inciso IV desse código.

Salienta, ainda, que
o Ministério Público deixou de considerar os institutos jurídicos criados pelo Código Florestal que
asseguram a atividade em áreas consolidadas.

Assevera que, dada a situação descrita anteriormente, a medida liminar de interromper todas as atividades é excessiva.

Consigna, outrossim, que
“(...)a decisão agravada, ao determinar a recuperação da área sem antes ocorrer a comprovação dos danos ou as exigências técnicas e legais de recuperação no âmbito do SIMCAR, mostra-se de todo precipitada, temerária e contrária e ao procedimento do órgão ambiental, além de tornar-se irreversível, caso posteriormente seja comprovado pelo órgão ambiental competente não ter a necessidade de apresentar um projeto de regularização ambiental”.

Destaca que, em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a área consolidada não está sujeita à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Pontua que
“(...)a decisão agravada impôs obrigação impossível ao Agravante, uma vez que – repita-se –
a fase de regularização ambiental, por meio da apresentação do PRADA, somente se inicia APÓS o Cadastro Ambiental Rural – CAR, ter sido aprovado
, o que ainda não ocorreu, devido à inércia do órgão ambiental na aprovação do CAR, tornando-se manifestamente impossível cumprir a liminar no prazo estabelecido”.

Defende que, nessa perspectiva, há nítido perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (
periculum in mora
inverso), especialmente quanto à ordem de apresentação do PRA, uma vez que se o projeto for realizado antes da análise do mérito da ação pública e anteriormente à análise do órgão ambiental, não haverá como retornar ao status
quo
ante. Incide, portanto,
in casu
, a vedação contida no art. 300, § 3o, do CPC

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

IV
.i.
Seja recebido e devidamente processado o presente recurso, submetendo-o imediatamente ao crivo do(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a), atribuindo-lhe, liminarmente, efeito suspensivo, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso;

IV
.ii.
Após a concessão da liminar recursal, seja intimado o Agravado, para, querendo, ofertar contraminuta ao recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC);

IV
.iii.
No mérito, seja INTEGRALMENTE PROVIDO o presente recurso, com a confirmação da liminar recursal, para reformar a decisão agravada, revogandose a tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido,
consoante a decisão proferida no ID. 173236173.

Contrarrazões apresentadas no ID. 179526687, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 180889184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante
, qual seja, SELVINO LEONIR GEMMI, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 172773164), alegando, em síntese
,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que a tutela de urgência deferida é excessiva e impossível de ser cumprida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

IV
.i.
Seja recebido e devidamente processado o presente recurso, submetendo-o imediatamente ao crivo do(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a), atribuindo-lhe, liminarmente, efeito suspensivo, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso;

IV
.ii.
Após a concessão da liminar recursal, seja intimado o Agravado, para, querendo, ofertar contraminuta ao recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC);

IV
.iii.
No mérito, seja INTEGRALMENTE PROVIDO o presente recurso, com a confirmação da liminar recursal, para reformar a decisão agravada, revogandose a tutela de urgência concedida pelo Juízo a quo

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do processado, observa-se que, em 12.11.2021, uma equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA realizou ação para prevenir e combater os desmatamentos ilegais na região do bioma Cerrado, bem como responsabilizar os autores de infrações e crimes ambientais.

No imóvel rural denominado Fazenda Gemmi – III, de propriedade do Sr. Selvino Leonir Gemmi, nas coordenadas 55°47'6"W, 12°44'11"S, o geomonitoramento contínuo, realizado por meio da plataforma de imagens do PRODES e DETER, com o auxílio de imagens coletadas por satélites PLANET e do sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, identificou o desmatamento irregular a corte raso de 141,2992 ha de florestas ou demais formações nativas, entre os anos de 2023 e 2023, fora da reserva legal, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (arts. 70, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c art.3. °, VII, art. 15, art.15-A, Art. 15-B, Art. 16 e Art. 52, do Decreto Federal n.o 6.514/2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.o 212031067/2021, Termo de Embargo n.o 21204574/2021, Relatório Técnico n.o 651/1aCIAPMPA/BPMPA/2021 e Relatório Técnico n.o PRODES 0422/2021.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade. Dessa forma, cabe aos autuados demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

In casu
, o autuado, em sede de agravo de instrumento, sustenta que imóvel objeto da presente ação foi categorizado como área rural consolidada, uma vez que está em exploração há mais de 30 (trinta) anos ininterruptos, desde a década de 1990, com intenso exercício de atividade agrícola.

Assevera, conforme o Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo anexo, não houve desmatamento após 22/07/2008. Dessa forma, é possível notar que a propriedade em questão se configura como uma área rural consolidada, uma vez que todas as alterações realizadas ocorreram antes do marco legal estabelecido pelo Novo Código Florestal em 22 de julho de 2008, conforme o art. 3o, IV, desse código.

Salienta, ainda, que, dada a situação descrita anteriormente, a medida liminar de interromper todas as atividades é excessiva. Além disso, argumenta que a providência de apresentar o PRA, nesta fase de cognição sumária, não encontra justificativa alguma, em razão da ausência de prova acerca da necessidade de recuperação da área degradada, tratando-se, portanto, de medida irreversível que esgota parcialmente o objeto da ação.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Infração n.o 212031067/2021, a parte promovida, ora agravante, deve apresentar prova inequívoca nos autos que demostrem que não houve a indevida supressão em sua propriedade, sendo indevidas as determinações realizadas, bem como o auto de infração lavrado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Na espécie, a parte recorrente colaciona em suas razões laudo técnico particular realizado pelo Engenheiro Agrônomo Alencar Cella (CREA n.o 10991/D) e pela Bióloga Ana Lidia Minari S. Losso (61.335/01-D).

Todavia, em que pese o estudo técnico realizado no imóvel rural, bem como
as alegações apresentadas pela parte agravante de que o local onde foi constatado o ilícito ambiental trata-se de área consolidada, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

Outrossim, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Constituição Federal.

Diante disso, é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente.

No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é oportuno registrar que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final.

Por outro lado, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o status
quo
.

E, do exame dos autos, observa-se que, caso seja implementado o cronograma determinado no Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornara definitiva
antes mesmo do julgamento do mérito,
de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC. Vejamos:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, apesar da possível degradação ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Insta consignar que, não se olvida que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Entretanto, a existência de peculiaridades no caso não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, especialmente no que diz respeito à antecipação de tutela.

Ademais, a reparação do dano ambiental, caso não seja possível sua recuperação, pode ser efetuada de outras formas, tais como medidas de compensação ecológica, prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA –, bem como o uso sustentável da área, se possível, ou até mesmo a possibilidade de indenização.

Assim, a determinação atacada, "
primo ictu oculi
", merece reforma, ao menos nessa quadra processual, para suspender a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada, até o julgamento do mérito da ação civil pública.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024